Tribunal: TJDFT
Processo: 0715161-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715161-68.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, ADL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Intimado para juntar a íntegra do comprovante de pagamento do preparo, de modo a possibilitar a conferência da respectiva numeração com a Guia de Custas e Emolumentos – GRU, no prazo de 5 (cinco) dias, a parte Apelante ADL Comércio de Alimentos Ltda. colacionou aos autos petição informando que o comprovante foi juntado na íntegra (ID 48700138). Todavia, verifica-se que na guia de custas consta a numeração 00190.00009 02941.725018 01703.030179 8 93330000002119 (ID 47161778 - pág. 1), enquanto o comprovante de pagamento não apresenta a numeração correspondente à guia, sendo inviável depreender que o pagamento se refere ao presente feito. Registre-se que o comprovante de pagamento (ID 47161778 - pág. 2) não faz referência à numeração da guia do preparo, pois consta apenas o ID da transação, não sendo possível sanar a aparente divergência. Desse modo, concedo à Apelante ADL Comércio de Alimentos Ltda. o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para juntar comprovante que efetivamente demonstre o pagamento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator